Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
E m e n t a

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Hipótese de declaração de nulidade de duplicatas emitidas e o subsequente cancelamento dos protestos procedidos por falta de pagamento do título.
3. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicada deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 3.1. No caso em deslinde, restou comprovado que o sacador promoveu o cancelamento das notas fiscais associadas às duplicatas em discussão na presente demanda.
4. Nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do demandante. 4.1 No caso em exame não houve comprovação do aceite da duplicata, tampouco do recebimento das mercadorias. Por essas razões, mostra-se indevido o protesto dos aludidos títulos de crédito.
5. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 5.1. A atribuição dos ônus da sucumbência, relativa ao preenchimento dos pressupostos subjetivos da demanda, como é o caso da verificação da legitimidade passiva da parte, matéria naturalmente preliminar ao exame do mérito, deve ser orientada pelo princípio da causalidade.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.